Tribunal: TJSP
Processo: 2071501-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2020.
I – Taxa de Coleta de Lixo – Constitucionalidade reconhecida, nos termos das Súmulas Vinculantes 19 e 29 – Presentes os requisitos de especificidade e divisibilidade – Legalidade da cobrança – Decisão mantida nesse capítulo.
II – Penalidade por atraso no pagamento – Inconsistência entre a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2020.
I – Taxa de Coleta de Lixo – Constitucionalidade reconhecida, nos termos das Súmulas Vinculantes 19 e 29 – Presentes os requisitos de especificidade e divisibilidade – Legalidade da cobrança – Decisão mantida nesse capítulo.
II – Penalidade por atraso no pagamento – Inconsistência entre a descrição do percentual (10%) e a descrição por extenso (dois por cento) previsto na Lei Municipal no 7/2003 – Adoção da interpretação mais favorável ao contribuinte, nos exatos termos do art. 112, inciso IV, do CTN – Aplicação da multa de 2% – Decisão reformada nessa parte.
III – Excesso de execução – Aplicação indevida do índice IPCA – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados a Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021 – Decisão reformada nesse tópico.
IV – Recurso provido em parte.